Tribunal: TJMT
Processo: 1029226-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029226-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AIR SILVA OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 378.353.431-34 (AGRAVANTE), KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 40.995.902/0001-20 (AGRAVADO), MYRIAM PINHEIRO PEREIRA registrado(a) civilmente como MYRIAM PINHEIRO PEREIRA - CPF: 122.386.307-75 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA BASTOS LEITE PEREIRA - CPF: 166.698.797-25 (ADVOGADO), RENATO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 786.231.621-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedora fiduciante contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse c/c cobrança ajuizada por credor fiduciário, determinando a expedição de mandado de reintegração do imóvel, com prazo de 60 dias para desocupação e fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve nulidades no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, em razão de vícios de intimação da devedora e do coobrigado; e

(ii) saber se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência de reintegração de posse, com fundamento no art. 30 da Lei nº 9.514/1997.

III. Razões de decidir

3. Presunção de legalidade do procedimento extrajudicial não afastada. Notificação recebida no endereço contratual. Divergências de endereçamento irrelevantes, pois atingida a finalidade de constituição em mora.

4. Intimação por edital do coobrigado legítima, diante da realização de várias diligências infrutíferas para localização pessoal.

5. Consolidação da propriedade regularmente averbada em nome do credor, conferindo-lhe o domínio e o direito à posse direta, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997.

6. Existência de cláusula resolutiva expressa no contrato, que dispensa ação judicial específica para resolução. Jurisprudência do STJ reconhece eficácia automática da cláusula em caso de inadimplemento.

7. Presente o perigo de dano, pois a permanência do devedor inadimplente no imóvel gera prejuízo contínuo ao credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora do devedor fiduciante é válida quando comprovada a notificação no endereço contratual, ainda que haja divergência de endereçamento.” “2. É legítima a intimação por edital do coobrigado quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização pessoal.” “3. A consolidação da propriedade fiduciária confere ao credor o direito à reintegração liminar na posse, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997.” “4. Havendo cláusula resolutiva expressa, a resolução do contrato opera-se automaticamente com o inadimplemento, dispensada ação judicial específica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CC/2002, art. 474; Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.789.863/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.08.2021; TJSP, AI nº 2289032-95.2023.8.26.0000, Rel. Des. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AIR SILVA OLIVEIRA RIBEIRO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, que, nos autos da
Ação De Reintegração De Posse Com Pedido Liminar C/C Cobrança n.º

1006590-10.2025.8.11.0004
ajuizada por

KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em nome da parte credora ao imóvel urbano de matrícula nº 39.724 do Cartório do 1° de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, devendo a parte devedora, em 60 (sessenta) dias, desocupar o imóvel, bem como fixou multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 5.000,00.

Aduz a agravante, em síntese, que o procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária possui vícios graves que comprometem sua validade, o que seria suficiente para afastar a probabilidade do direito da parte contrária.

Argumenta, ainda, que a execução da liminar causará um dano irreversível, uma vez que a agravante pode perder a posse de sua residência familiar.

Aponta a nulidade do procedimento extrajudicial por vícios na intimação, pois há divergência de endereços utilizados para as intimações em relação aos constantes no contrato e na matrícula do imóvel, o que caracterizaria um vício substancial.

Também alega a irregularidade na intimação por edital de um dos devedores (Renato Ribeiro de Sousa), pois não teria sido comprovado o esgotamento das tentativas de localização pessoal, em contrariedade à Lei n.º 9.514/97.

Ressalta um vício na intimação da própria agravante (Air Silva), haja vista a certidão do oficial substituto apresentar contradição, pois, embora afirme que ela foi intimada pessoalmente, certifica, em outros trechos, que ela não foi localizada.

Diante desses vícios, a agravante defende que todo o procedimento subsequente, incluindo a consolidação da propriedade e os leilões, estaria contaminado pela nulidade.

Além disso, a agravante argumenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Afirma que não há probabilidade do direito da parte agravada, justamente em razão dos vícios no procedimento extrajudicial, e que a mera averbação em cartório não seria suficiente para supri-los.

Por outro lado, o perigo de dano não estaria configurado, uma vez que a consolidação da propriedade ocorreu mais de oito meses antes da ação de reintegração de posse, o que descaracteriza a urgência.

Por fim, a agravante alega a aplicação inadequada do art. 30 da Lei n.º 9.514/97, pois o dispositivo condiciona a reintegração à regularidade do procedimento de consolidação, prevista no art. 26 da mesma lei, o que não teria sido observado no caso concreto. Conclui que a inobservância das garantias legais durante a execução extrajudicial viola o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), tornando o procedimento nulo e impedindo que o Poder Judiciário convalide o ato.

Com essas considerações, requer a
concessão de efeito suspensivo
ao presente Agravo para que seja suspensa a r. decisão que deferiu a reintegração da Agravada na posse do bem imóvel. No mérito, pleiteia o integral provimento do recurso com a revogação da tutela de urgência concedida em primeira instância e consequente manutenção da Agravante no imóvel objeto da ação.

Recurso tempestivo e isento de preparo.

O pedido liminar foi indeferido (id. 311221884).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 317184873).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
ajuizou
Ação De Reintegração De Posse Com Pedido Liminar C/C Cobrança n.º

1006590-10.2025.8.11.0004
em face de
AIR SILVA OLIVEIRA RIBEIRO,
visando à reintegração na posse do imóvel matriculado sob o n. 39.724 no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, bem como à condenação da agravante e de RENATO RIVEIRO DE SOUSA ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel, a contar da consolidação da propriedade (28/11/2024) até a efetiva imissão na posse.

Ao deferir o pedido de tutela de urgência postulado na exordial, para reintegrar a Agravada na posse do bem imóvel, o Magistrado de origem assim fundamentou:

“(...) 4. No caso, se vislumbram os pressupostos autorizadores da concessão da medida provisória de urgência. A averbação da consolidação de propriedade no AV-13 da matrícula do bem 39.724 do CRI local constitui a prova de titularidade do domínio do bem em favor do autor. O perigo de dano é identificado pela própria impossibilidade do autor em usufruir da posse do bem.

5. De mais a mais, o artigo 30 da Lei n. 9.514 que rege a alienação fiduciária e o procedimento da consolidação e propriedade, dispõe que “é assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei”.

6. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DIRETA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 30 DA LEI 9 .514/1997. PREVALECIMENTO DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. IRRELEVÂNCIA DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.514/97. DECISÃO AGRAVADA REFORMAD. Agravo de instrumento provido, nos termos do v. acórdão.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22890329520238260000 Jaboticabal, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 15/08/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)”

7. Desse modo, demonstrados os requisitos autorizadores, o deferimento do pleito é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

8. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR a expedição de mandado de reintegração de posse em nome do autor relativo ao imóvel urbano de matrícula nº 39.724 do Cartório do 1° de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, localizado na Rua Ana Claudia, nº 10, da quadra 6E, Jardim Pitaluga, Barra do Garças/MT, CEP 78603-638, devendo os requeridos, em 60 (sessenta) dias, desocupar o imóvel.

9. Fixo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para eventual descumprimento da presente determinação, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

10. CITE-SE a parte requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). Nessa audiência a parte deverá se fazer acompanhar de seu advogado, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015. (...)” (ID. 311221884)

A agravante sustenta, em síntese, nulidade do procedimento extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade em favor do agravado, alegando vícios de intimação e irregularidades diversas, além de ausência dos requisitos da tutela de urgência. Defende que a mera averbação cartorária não supre as falhas apontadas, que não haveria perigo de dano e que o art. 30 da Lei n.º 9.514/97 teria sido aplicado de forma equivocada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

A Agravante insiste na nulidade do procedimento extrajudicial devido a supostos vícios na intimação, como a divergência de endereço e a irregularidade da intimação por edital do codevedor.

Entretanto, as alegações da Agravante não se mostram suficientes para afastar a presunção de legalidade do procedimento.

Extrai-se dos originários, que a notificação para purga da mora foi efetivamente recebida pela Agravante no endereço que consta no contrato, conforme certidão do Cartório do 1º Ofício de Registro De Imóveis, Títulos e Documentos de Barra do Garças (id. 196611022, fl. 4,
originários
).

Da mesma forma, o eventual erro material ou a divergência de endereçamento torna-se irrelevante para a validade do ato, uma vez que a finalidade da notificação, que é a constituição do devedor em mora, foi atingida com êxito.

Ainda, a alegação de irregularidade da intimação por edital do coobrigado Renato,
sustentando que não teriam sido esgotados os meios de localização pessoal do executado, não prospera.

Na espécie,
conforme
Cartório do 1º Ofício de Registro De Imóveis, Títulos e Documentos de Barra do Garças (id. 196611022, fl. 3,
originários),
denota-se que
foram realizadas seis diligências
para localizar o devedor, mas, diante da ineficácia de todas as tentativas, restou plenamente justificado a citação por edital.

Sendo assim, as argumentações de nulidades no procedimento extrajudicial, embora veementes, não se sustentam em juízo precário.

Nessa linha intelectiva, a decisão de primeira instância fundamentou-se nos pressupostos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito comprovada pela averbação da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel, que atesta a titularidade do domínio em favor do Agravado.

Referido entendimento está em perfeita consonância com a legislação especial que rege a matéria, nos termos do art. 30 da Lei n.º 9.514/97 é cristalino ao dispor:

"É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.”

No caso dos autos, a comprovação da consolidação da propriedade fiduciária pelo Agravado (id. 196611035,
originários)
, em 28/11/2024, confere-lhe o domínio pleno e, por via de consequência legal, o direito à posse direta do bem, legitimando a decisão de primeira instância.

Ademais, como destacado na decisão que indeferiu a liminar (id. 311221884), nota-se que a agravante firmou um contrato de alienação fiduciária em garantia com cláusula resolutiva expressa - “
Cláusula 6. Da Garantia de Alienação Fiduciária” -
, em que autorizou o procedimento que seria adotado pelo credor no caso de inadimplemento.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente alteração de posicionamento jurisprudencial, passou a admitir que, havendo cláusula resolutiva expressa, é desnecessário o ajuizamento de ação específica para a resolução do contrato, operando-se esta automaticamente em caso de inadimplemento.

A propósito desse tema:

“RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO
- INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - RECLAMO DESPROVIDO. Controvérsia: possibilidade de manejo de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, sem que tenha sido ajuizada, de modo prévio ou concomitante, demanda judicial objetivando rescindir o ajuste firmado. Violação ao artigo 535 do CPC/73 inocorrente na espécie, pois a Corte local procedeu à averiguação de toda a matéria reputada necessária ao deslinde da controvérsia, apenas não adotou a mesma compreensão almejada pela parte, acerca da resolução da lide, o que não enseja omissão ou contradição no julgado. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, atraindo o enunciado da Súmula 211/STJ, notadamente quando a parte não cuidou de alegar negativa de prestação jurisdicional no ponto, isto é, ao indicar a violação do artigo 535 do CPC/73, não suscitou a existência de omissão do acórdão recorrido na análise dos dispositivos.
Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente. Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.
A revisão do valor estabelecido a título de honorários nos termos do artigo 20, § 4º do CPC/73, só é permitido quando o montante fixado se mostrar ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no caso em exame, levando-se em conta a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o valor envolvido na demanda, circunstâncias segundo as quais o reexame implicaria em revolvimento do conjunto fático dos autos, providência vedada ao STJ ante o óbice contido no enunciado 7 da Súmula desta Casa. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido.”
(STJ. REsp: 1789863 MS 2013/0376277-6. Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgamento: 10/08/2021, DJe: 04/10/2021; g. n.).

Tal entendimento, a toda evidência, harmoniza-se com o disposto no art. 474 do Código Civil, segundo o qual: “
A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial
”.

No que tange ao perigo de dano, em um juízo de ponderação, milita em favor do credor fiduciário, ora Agravado. A imissão na posse é consequência direta e legal da consolidação da propriedade, permitindo ao fiduciário o livre exercício do domínio. O perigo de dano ao Agravado é identificado pela própria impossibilidade de usufruir da posse do bem que lhe pertence legalmente.

Sendo assim, a manutenção do devedor inadimplente na posse do imóvel, após a consolidação da propriedade, representa um prejuízo contínuo ao titular do domínio, situação que o legislador buscou evitar ao conferir a liminar de reintegração com base no art. 30 da Lei 9.514/97.

O risco de perda da moradia, embora socialmente relevante, não é suficiente, por si só, para afastar o direito legalmente constituído do credor,
especialmente diante da aparente regularidade do procedimento de intimação verificado na origem.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
AIR SILVA OLIVEIRA RIBEIRO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025